Tribunal: TJMT
Processo: 1018254-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1018254-89.2021.8.11.0000 – Várzea Grande
Agravante: Stock Car Peças e Serviços Eireli – ME
Agravada: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul – Sicoob União MT/MS
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto pela Stock Car Peças e Serviços Eireli – ME em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de busca e apreensão que lhe move a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul – Sicoob União MT/MS, deferiu a liminar pleiteada, autorizando a expedição do mandado de busca e apreensão.
Inconformada, a agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, não foi regularmente constituída em mora pela agravada, uma vez que a notificação extrajudicial foi emitida pelo próprio banco, razão pela qual a ação deve ser extinta, sem julgamento do mérito. Segue sustentando, que o contrato firmado entre as partes é de adesão, possuindo diversas ilegalidades. Firme no seu propósito, alega que o bem é instrumento de trabalho, não podendo ser apreendido. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, a fim de suspender a r. decisão, para que o bem permaneça na sua posse.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, em que pese a relevância dos argumentos trazidos à baila pela agravante, o certo é que, ao menos em sede de cognição sumária, a instituição financeira, ora agravada, apresentou os documentos necessário para a concessão da medida liminar de busca e apreensão do bem objeto da lide.
Além disso, há séria dúvida quanto a alegada essencialidade do bem, tendo em vista que o segmento comercial em que atua a agravante.
Ademais, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado, voltando ao status quo ante.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 03 de novembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator